Tribunal: TJDFT
Processo: 0741366-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA INCLUSÃO DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA. DESATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. LEGALIDADE.

1. O poder-dever de cautela e de realizar diligências para sanar eventuais vícios processuais (art. 139, do CPC) autoriza o juiz a determinar, a depender do caso, a juntada de procuração atualizada.

2. A natureza do mandato judicial, delineada pelo Código Civil e legislação extravagante, permite a sua ratificação se assim exigir o destinatário.

3. É válida a decisão que determina a emenda à inicial, quando transcorridos mais de 13 (treze) anos da assinatura do instrumento, sem que o mandatário tivesse adotado qualquer medida judicial ou extrajudicial em favor do mandante. A subsequente omissão do interessado autoriza a extinção (art. 321, do CPC).

4. Apelação conhecida e desprovida.